Tribunal: STF
Processo: Rcl 78016
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marizelna Leite Neves em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do processo nº 0805208-64.2025.8.15.000, que teria violado o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADIs nº 6524, 6688 e 6674.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-3):



    "A autora ajuizou uma ação ordinária de obrigação de fazer em fevereiro de 2025 visando afastar o presidente da Câmara dos Vereadores de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, Jailson Freitas, no terceiro biênio consecutivo à frente da instituição, em clara desobediência a entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Na inicial da ação ordinária, a autora comprovou os sucessivos mandatos do réu, através das atas das mesas diretoras de cada eleição.



    A ação, em primeiro momento, foi julgada liminarmente PROCEDENTE em 1º grau. O réu imediatamente apelou da decisão, apresentando também, com base nos artigos 994, inciso II, 1015, inciso I, e 1.019, inciso I, todos do CPC, um agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº: 0804361-62.2025.8.15.0000). Distribuído à 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, o pedido, contudo, foi NEGADO.



    Ocorreu que, a defesa do réu fez um novo pedido de reconsideração da concessão da medida liminar, em 1º grau, na qual o juiz substituto julgou revogando a antecipação de tutela jurisdicional. A autora imediatamente apelou da decisão, apresentando também, com base nos artigos 994, inciso II, 1015, inciso I, e 1.019, inciso I, todos do CPC, um agravo auto de instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº: 0805208-64.2025.8.15.0000). Distribuído à 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, o pedido, contudo, foi NEGADO. Ou seja, MANTENDO assim o sr. Jailson Freitas como presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro.



    Assim, como a nova decisão do juiz substituto que ocorrera em 1º grau, o Tribunal de Justiça da Paraíba também realizou interpretação incorreta do entendimento desta Suprema Corte sobre a possibilidade de reeleição para as Mesas do Poder Legislativo, o que foi consolidado após longas discussões em diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade, nas ADIs nº 6524, 6688 e 6674, e em especial nas Reclamações nº 75.268 e 76.061.



    O réu, então, segue presidente da Câmara de Vereadores de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, para um terceiro mandato consecutivo.



    Para evitar o flagrante desrespeito à observação das decisões da Corte, ajuíza-se a presente Reclamação. Considerando a urgência na solução do caso, formula-se, também, pedido liminar."



    Sustenta que "por ocasião do julgamento da ADI nº 6524, relatada pelo Min. Gilmar Mendes em 18 de dezembro de 2020, com ata publicada em 07 de janeiro de 2021. Para as Mesas das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, o Tribunal, após deixar claro que o art. 57, § 4º, da Constituição da República não é de reprodução obrigatória nos Estados e nos municípios, decidiu que a limitação a uma reeleição independe das legislaturas dos mandatos consecutivos" (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "este Egrégio Tribunal tem reproduzido a tese da possibilidade de apenas uma reeleição, independentemente das legislaturas dos mandatos consecutivos, em dezenas de casos, como – e só para citar casos envolvendo Câmaras Municipais – nas ADPFs nº 871 (Município de Campo Grande/MS) e 1002 (Câmara de Guarulhos/SP), na STP 948 MC (Câmara de Cajapió/MA), nas SL 1628 (Câmara de Carapebus/RJ) e 1605 (Câmara de Maracanaú/CE), e na Rcl 67092 (Câmara de Carapebus RJ)" (eDOC 1, p. 7).



    Afirma que "a decisão reclamada confundiu-se em relação à interpretação da ADI nº 6688, em especial em relação ao marco temporal estabelecido por este Tribunal, o que a levou a autorizar um notável terceiro mandato consecutivo de presidente do Poder Legislativo ao réu" (eDOC 1, p. 10). 



    Requer, liminarmente, "a suspensão da decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos nº 0805208-64.2025.8.15.0000 e a determinação do afastamento do réu Jailson Freitas da presidência da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, posição para a qual se elegeu no último dia 01 de janeiro de 2025 para um terceiro biênio consecutivo, em flagrante desobediência a entendimento desta Corte" e, no mérito, "a procedência integral da reclamação, com a cassação da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos nº 0805208-64.2025.8.15.0000, o reconhecimento da nulidade da eleição do réu Jailson Freitas, juntamente com a dissolução da mesa diretora, visto que, no último dia 01 de janeiro de 2025 todos foram eleitos para um terceiro biênio consecutivo à frente da Câmara dos Vereadores de São Sebastião do Umbuzeiro-PB e a determinação da realização de uma nova eleição" (eDOC 1, p. 19).



    A parte beneficiária apresentou manifestação (eDOC 14).



    Determinei a instrução dos autos, por despacho de 10.04.2025 (eDOC 20).



    As informações solicitadas foram prestadas (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação, assim ementado (eDOC 24):



    “Reclamação Constitucional. Mesa Diretiva da Câmara Municipal. Composição eleita para o biênio 2021-2022. Nova eleição para o mesmo cargo nos biênios seguintes. Configuração de mais de uma recondução. Decisão reclamada em desacordo com o entendimento firmado na ADI n. 6.674. Parecer por que o pedido seja julgado procedente.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte, ao analisar as ações diretas de inconstitucionalidade 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR e 7.016/MS, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento sobre a reeleição de membros das Mesas de Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores fixando as seguintes teses: 



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Posteriormente, no julgamento da ADI 6.674/MT, sob relatoria do Min. Alexandre de Moares, o Plenário do Supremo Tribunal Federal revisitou a questão referente à regra de transição definida no julgamento das referidas ADIs e firmou orientação de que as composições de Mesas Diretoras de Casas Legislativas pertinentes ao biênio 2021/2022 e posteriores devem ser computadas para a aferição da observância do limite de recondução, consoante se observa da leitura das teses consolidadas no acórdão:



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    Na hipótese dos autos, a decisão reclamada concluiu que o fato de o Vereador Jailson Freitas Nunes ter ocupado a Presidência da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro nos biênios 2021/2022 e 2023/2024 não o impossibilita de exercer o mesmo cargo no biênio 2025/2026. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 11, p. 6):



    “Os autos demonstram, de fato, que JAILSON FREITAS NUNES foi eleito Presidente para o biênio 2021-2022 em 1° de janeiro de 2021, ou seja, ANTES de 07/01/2021, Id 107653750 (autos de origem).



    Assim, como pontuado pelo juiz singular, “esse biênio deve ser DESCONSIDERADO para fins de inelegibilidade para o biênio 2025-2026, na esteira da jurisprudência do STF. O que foi chamado de "terceiro mandato" na exordial passa a ser, na verdade, um "segundo mandato", constitucional e legal”, Id 109518616 (autos de origem).



    Nesse cenário, os autos de origem tomaram novos contornos, de modo que os novos documentos apresentados elidem o impedimento na recondução questionada.



    Tanto é assim, que no mencionado agravo de instrumento de nº 0804361-62.2025.8.15.0000, Id 109228958 (autos de origem), considerei que “apesar de o recorrente ter mencionado que a norma municipal em destaque foi alterada no ano de 1998, inexiste prova da publicação da Emenda que modificou a Lei Orgânica”. Uma vez comprovada a Emenda, deixa de existir o impedimento da recondução.”



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se que o mesmo divergiu do entendimento consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    "DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. REELEIÇÃO. ADI 6.524 E ADI 6.674. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante desrespeito à tese fixada na ADI 6.674. 2. A parte agravante aponta desrespeito à modulação temporal estabelecida nas ADIs 6.524 e 6.674, segundo a qual só devem ser considerados, para fins de inelegibilidade, os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a realização de novas eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz referente ao biênio 2025-2026, considerada a inelegibilidade do ora agravante ante o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos fixada na ADI 6.674. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em 19 de dezembro de 2023, o STF revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que “o limite de uma única reeleição ou recondução [...] deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 5. No caso, mostra-se incontroverso o fato do agravante ter sido eleito para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santaluz nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa uma terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido." (Rcl 76.337-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21.05.2025)



    "DIREITO ELEITORAL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. REELEIÇÃO. MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. LIMITE DE REELEIÇÕES. ADIS 6688/PR, 6674/MT, 6698/MS, 6714/PR E 7016/MS. CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. LIMINAR DEFERIDA. I. Caso em exame 1. Reclamação ajuizada contra decisão que manteve a reeleição do beneficiário à Presidência da Câmara Municipal de Maringá para o biênio 2025-2026. 2. O requerente exerceu a presidência da Câmara nos biênios 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024. 3. A autoridade reclamada entendeu que, considerando o marco temporal de 7.1.2021 (ADI 6524/DF), a reeleição seria válida. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a reeleição do requerente à Presidência da Câmara Municipal ofende ao decidido pelo STF nas ADIs 6524/DF, 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, que trataram sobre o limite de reeleições para cargos de Mesa Diretora nas Câmaras Legislativas municipais e estaduais. III. Razões de decidir 5. O STF, nas ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, firmou entendimento sobre a reeleição para Mesas de Assembleias e Câmaras Municipais, estabelecendo o limite de uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo da mesa diretora. 6. No julgamento da ADI 6674/MT restou consolidado que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e posteriores. 7. Periculum in moraconfigurado ante a ameaça à segurança jurídica e ao interesse social no prolongamento injustificado de situação já caracterizada como inconstitucional por este STF. IV. Dispositivo 8. Liminar referendada para determinar o imediato afastamento do Presidente da Câmara Municipal até o julgamento final da reclamação." (Rcl 75.268-MC-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17.03.2025)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0805208-64.2025.8.15.000, com determinação de que outra venha a ser proferida, observando-se os termos da jurisprudência desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente